Tribunal: STF
Processo: ARE 1529241
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINARES REFUTADAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. APENAMENTO REDIMENSIONADO.



    PRELIMINAR: Não deve prosperar o pedido de nulidade do inquérito policial e o desentranhamento da prova obtida, porque motivado por denúncia anônima.. A denúncia anônima, como ponto de partida da atuação policial, se confirmado o delito, torna-se elemento íntegro e capaz de justificar a adoção de medidas de investigação de crimes permanentes, como, a exemplo destes autos, onde os agentes foram averiguar as informações e abordaram usuários momentos após terem adquirido estupefaciente do réu. Por certo, a impossibilidade de sua utilização como elemento de prova, na prática, redundaria na inviabilidade da elucidação de crimes como o presente. Prejudicada a alegada inépcia da denúncia no que diz respeito ao crime de associação para o tráfico, considerando a absolvição promovida na origem, sem recurso ministerial, razão pela qual não conheço do pleito.



    MÉRITO: A prova contida no feito autoriza a manutenção da condenação do réu por tráfico de drogas. Autoria e materialidade comprovadas, mais precisamente dos depoimentos dos agentes públicos que foram averiguar informações a respeito do tráfico de drogas existente no endereço dos acusados, tendo visualizado, em mais de uma oportunidade, a movimentação típica de tráfico, situação que autorizou o pedido de mandado de busca e apreensão. Na data dos fatos narrados na denúncia, os agentes públicos abordaram, após campanas, diversos usuários em datas distintas, apreendendo estupefaciente que teriam acabado de adquirir com os réus. Além do entorpecente apreendido em cumprimento a mandado de busca e apreensão, não se pode olvidar que os policiais apreenderam com o usuário Leonardo, quantidade de droga destinada ao consumo, evidenciando a participação do acusado Paulo na empreitada criminosa. Desnecessário o flagrante no ato do comércio de drogas, pois o art.33, da Lei 11.343/06, apresenta diversas condutas que caracterizam o crime de tráfico de entorpecentes. Manutenção da condenação. Quanto ao interesse no redimensionamento da sanção imposta, compreendo que merece prosperar a irresignação defensiva, a fim de fixar a pena basilar pouco acima do mínimo legal, em razão de seus antecedentes. Mantida a negativação da vetorial, antecedentes, pois não há nos autos documento que comprove que as condenações apresentadas tiveram suas penas cumpridas ou extintas antes da prática do fato ora apurado. Ainda assim, mesmo que as penas tivessem atingido o período depurador de cinco anos, entre a data do cumprimento ou extinção da pena e o novo delito, conforme preceitua o artigo 64, I, do CP, tal situação representaria óbice para utilização de tais processos como reincidência, mas não como antecedentes. Sobre a reincidência, esclareço apenas que a pena utilizada para elevação foi extinta em 31/01/2014 e os fatos pelos quais o recorrente foi condenado no presente feito foram cometidos em 08/02/2018 (quarto fato delituoso) e 23/04/2018 (sexto fato delituoso), tampouco aqui houve o transcurso do período depurador de cinco anos. Redimensionamento da basilar. Por fim, no que concerne a aplicação da detração referente ao tempo que o acusado restou provisoriamente segregado, entendo que a matéria deverá ser analisada pelo juízo da execução.



    À UNANIMIDADE, REFUTARAM AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos IV, XLVI e LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 06/04/2020).  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/04/2020).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 07/04/2020).



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 742460 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 182), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 13/10/2009.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente